Tribunal: TJBA
Processo: 0514776-57.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0514776-57.2018.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s):

APELADO: ROQUE SANTANA DE SOUZA

Advogado(s):ANTONIO EDUARDO BENEVIDES DE MIRANDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pelo
M
unicípio de Feira de Santana contra sentença que julgou procedente ação para condenar, solidariamente com o estado da Bahia, ao fornecimento contínuo e mensal dos medicamentos Spiriva Respimat e Alenia, prescritos a paciente com DPOC.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o município pode ser responsabilizado solidariamente pela entrega dos medicamentos necessários ao tratamento da enfermidade do autor, especialmente considerando a organização hierarquizada do SUS e a não padronização dos fármacos.

III. Razões de decidir
3. O direito à saúde é dever do Estado em sentido amplo, incluindo União, Estados e Municípios, nos termos dos arts. 23, II, e 196 da CF/1988.
4. A jurisprudência do STF (Tema 793) e do STJ admite a responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao fornecimento de medicamentos, ainda que não incluídos em listas padronizadas.
5. Comprovada a necessidade clínica por relatório médico, mostra-se legítima a imposição da obrigação solidária de fornecimento dos medicamentos, independentemente da complexidade do tratamento ou do regramento administrativo do SUS.
6. Questões de repartição de competência e impacto orçamentário não afastam a tutela judicial de direito fundamental à saúde, especialmente em casos urgentes e com risco à vida.
7. Os honorários sucumbenciais foram corretamente fixados, respeitando os parâmetros legais, não havendo margem para majoração em sede recursal, ante o limite legal já alcançado.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento
: "É solidária a responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS, podendo a obrigação ser exigida de qualquer deles, sobretudo visando preservação do direito fundamental à saúde."
_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II e 196; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; STJ, AgRg no AREsp 183.486/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 28.04.2015; TJBA, Apelação 8001121-66.2023.8.05.0078, Rel. Des. José Jorge Barreto, 2ª Câmara Cível, j. 01.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0514776-57.2018.8.05.0080
,
figurando como apelante
MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA
e como apelad
o

ROQUE SANTANA DE SOUZA
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.